Tribunal: TJMT
Processo: 0015499-17.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015499-17.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PAES BARBOSA - CPF: 413.267.838-58 (APELANTE), ANDRE FERREIRA FEIGES - CPF: 969.683.701-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL MAYCON GOMES DE FREITAS - CPF: 016.138.976-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Cultivo de
cannabis sativa
. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Improcedência. Materialidade e autoria não comprovadas para fins mercantis. Desclassificação para uso próprio. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado [cultivo de maconha para fins comerciais] a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade do laudo pericial ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência probatória; 3) drogas para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga e auto de apreensão], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares na residência], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

2. Os policiais não indicaram qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que o apelante poderia estar comercializando entorpecentes.

3. A quantidade de maconha apreendida no interior da residência do apelante - 1 (uma) porção pesando 7,50g (sete gramas e cinquenta centigramas) - se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial, enquanto a apreensão de
“cannabis sativa”
evidencia que
“a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal”
, razão pela qual se afiguram insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

4. O cultivo de
“cannabis”
, ao ar livre, na entrada da moradia, ou seja, sem estufa preparada com iluminação, controle térmico e uso de fertilizantes que poderiam potencializar a produção da “erva” evidencia que o plantio era para preparação de pequena quantidade de droga para uso próprio.

5. O c. STJ, em situação análoga, recentemente, desclassificou o tráfico para uso pessoal na apreensão de 56 (cinquenta e seis)
“pés”
de maconha, quando há apenas a presença da substância
“in natura”
, ou seja, da planta, sem quaisquer outros elementos que indiquem que o cultivo se destinava à traficância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por consequência, absolver o apelante por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá [JECRIM], para aplicação das infrações administrativas previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), à luz do Tema no 506 do STF.

Tese de julgamento:

A apreensão de quantidade inexpressiva de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não caracteriza o delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CPP, arts. 158-A, 383, §2o, e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28, §1o, e 33, §1o, II e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 54302/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1028584/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2017; STJ, AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; TJMT, Ap. 0012196-29.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 25.08.2021; TJMG, Ap. 1.0625.14.014193-2/001, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 15.07.2016; STJ, HC no 820.794/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. 11.6.2025 – p. 23.6.2025; Tema no 506 do c. STF - RE no 635.659/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015499-17.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIEGO PAES BARBOSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO PAES BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Pje no 0015499-17.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado [cultivo de maconha para fins comerciais] a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 1o, II, e 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 280597979).

O apelante suscita a nulidade do laudo pericial decorrente da quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas eram destinadas ao uso pessoal.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para uso (ID 280597995).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280598003).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/06. Cultivo de 29 arbustos de Cannabis sativa L. Irresignação defensiva. 1) Preliminar: busca a defesa a nulidade do processo por alegada violação da cadeia de custódia, sustentando irregularidades no acondicionamento do material apreendido, contaminação cruzada entre os objetos e ausência de apresentação dos resultados objetivos dos exames periciais. Improcedência. Não conhecimento da preliminar. A arguição de nulidade referente à preservação da cadeia de custódia não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau. Além disso, é pacífico o entendimento de que eventuais nulidades relativas ocorridas durante a persecução penal devem ser arguidas oportunamente, até, no máximo, a apresentação das alegações finais, sob pena de preclusão. Mesmo que superado tal óbice, não há que se falar em nulidade do procedimento, uma vez que a condenação não se baseou exclusivamente no laudo pericial, mas primariamente na confissão judicial do próprio apelante, que assumiu expressamente a propriedade e cultivo dos entorpecentes, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais e pelas circunstâncias objetivas da apreensão. 2) Mérito: pugna pela absolvição do acusado por falta de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, alegando que o cultivo destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, sustentando ausência de elementos probatórios que demonstrem a destinação das substâncias para terceiros. Improcedência dos pedidos. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelo robusto acervo probatório colhido na instrução processual. A confissão judicial do apelante foi expressa ao assumir a propriedade de todo o material entorpecente apreendido, tendo sido corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a operação e pelo laudo pericial definitivo. A quantidade apreendida (117,50g de maconha em 29 arbustos) extrapola em quase cinco vezes os parâmetros estabelecidos pelo STF para presunção de uso pessoal (RE 635.659), a operação foi precedida de trabalho de inteligência sobre cultivo no local, verificou-se estrutura organizada de plantação com estufa e balança de precisão contendo resquícios da substância, circunstâncias que indicam claramente a destinação mercantil. A autodeclaração de "usuário" não é suficiente para afastar o conjunto probatório que aponta inequivocamente para a prática do tráfico privilegiado. O parecer é pelo não conhecimento da preliminar de nulidade arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 289775374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade do laudo pericial decorrente da quebra da cadeia de custódia sob a assertiva de que
“foi utilizado um único invólucro”
nas apreensões

(ID 280597995).

Vejamos.

Os policiais militares [Cláudio Vítor Tibaldi de Jesus e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior] apreenderam 29 (vinte e nove) plantas de
“cannabis sativa”
(maconha), com peso de 110 g (cento e dez gramas), e 1 (uma) porção de maconha, pesando 7,50 g (sete gramas e cinquenta centigramas), em uma
“quitinete”
localizada na rua 39, no 739, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT.

Verifica-se que, na Delegacia de Polícia de Cuiabá, a escrivã de polícia [Hellen Cristina Capistrano de Amorim] formalizou o Auto de Apreensão, discriminando e identificando os entorpecentes (fls. 32 – ID 280597906), bem como o Delegado de Polícia [Sued Dias da Silva Júnior] requisitou a perícia técnica, encaminhando para a Politec:
“21 (vinte e uma) unidades de maconha (plantação) – vasos com planta aparentando ser maconha; 01 (uma) unidade de maconha – invólucro de plástico contendo substância análoga à maconha; 01 (uma) unidade de balança de precisão; 01 (uma) unidade de vaso com planta aparentando ser de maconha”
(fls. 36 – ID 280597906).

Atente-se que o perito criminal [João Francisco Anache Leite], lotado na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, confeccionou o Laudo Pericial no 3.14.2020.66149-01, do qual infere-se as características dos materiais recebidos: [
“A) 29 (vinte e nove) arbustos de coloração esverdeada, de porte pequeno, constituídos por caule, caulículos, folhas serrilhadas pentâmeras e raiz, acondicionados juntamente a terra preta em potes plásticos de diferentes formas e cores; B) 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de sacola plástica transparente, fechada por lacre do tipo "pressão"; C) 01 (uma) balança, portátil, digital, de coloração cinza, em funcionamento, apresentando resquício de substância vegetal seca”
], como foi recebido [“
os materiais descritos nos itens "B" e "C" encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola”
], a massa [
“a porção recebida no item "A" apresentou 0,110 kg (cento e dez gramas) de massa líquida; a porção recebida no item "B" apresentou 7,50 g (sete gramas e cinquenta centigramas) de massa bruta”
], o exame a qual foi submetido [
“Reação com Fast Blue B Salt; Espectrometria por Infravermelho Médio com Transformada de Fourier”
] e o resultado positivo para
“Cannabis sativa L. – Maconha -”
(fls. 40 – ID 280597906).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga e auto de apreensão], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares na residência], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Não se pode confundir cadeia de custódia (Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes) isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017; AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(AP no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de maio de 2020, por volta das 11h, durante calamidade pública, na Rua 39, no. 739, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, os denunciados Gabriel Maycon Gomes de Freitas e Diego Paes Barbosa cultivavam, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 29 (vinte e nove) arbustos de vegetal Cannabis sativa L (maconha), com massa de 110 g (cento e dez gramas). Ainda, o denunciado Diego tinha em depósito, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 7,50 g (sete gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66149-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Gabriel Maycon Gomes de Freitas e Diego Paes Barbosa pelo delito do art. 33, § 1o, inciso II,

da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, observado o art. 61, II, “j”, do Código Penal [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - ID 280597909)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Da conduta imputada ao réu DIEGO PAES BARBOSA:

Denota-se que o acusado DIEGO, ao ser interrogado em juízo admitiu a propriedade dos arbustos de vegetal Cannabis sativa L, ressaltando, contudo, sua condição de usuário e informando que se destinava ao consumo próprio e não à comercialização ilícita.

Afirmou que cultivou os arbustos de vegetal Cannabis para o seu uso, sem intenção de comercializar.

Denota-se, pois, em juízo, que o denunciado negou envolvimento com o tráfico de drogas, no entanto, assumiu a propriedade dos entorpecentes, não deixando dúvida quanto a sua vinculação com todo narcótico apreendido.

Conquanto o réu DIEGO negue seu envolvimento com o tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos comprovam o contrário.

O policial militar Claudio, em seu depoimento judicial, apesar de não lembrar do fato com detalhes pelo lapso temporal, informou que a inteligência do batalhão indicou o local que estaria havendo cultivo de entorpecentes, diante disso, foram até a referida quitinete e encontraram vários arbustos de cannabis.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia.

Primeiramente, convém ressaltar que muito embora o réu DIEGO sustente que todo o entorpecente seria para seu exclusivo consumo, o certo é que a quantidade apreendida, cerca de 117,50g de maconha, aliado a circunstância que a diligência no local se deu após o serviço de inteligência receber denúncia cultivo de cannabis no local, inclusive com êxito na apreensão de uma balança de precisão com resquícios de maconha, corroboram a finalidade mercantil. [...]

De mais a mais, em recente decisão proferida pelo STF no TEMA 506, a presunção de consumo é de até 06 (seis) plantas fêmeas ou 40g (quarenta gramas), não se amoldando no caso em análise, onde houve a apreensão de 29 (vinte e nove) arbustos de plantas, cuja massa total liquida com a porção apreendida, pesou 117,50g de maconha. [...]

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais. [...]

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado DIEGO PAES BARBOSA, brasileiro, natural de Santa Rita do Passa Quatro/SP, nascido em 23/10/1992, filho de Dorivaldo Pedro Barbosa e Marcia Regina Paes Barbosa, residente na Rua: Gabriel Ferreira Vaz, numero: 238, Bairro: Bom Retiro, em Angatuba/SP, nas sanções do artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei n. 11.343/06 [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 280597979)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 32 – ID 280597906) e Laudo Pericial no 3.14.2020.66149-01 (fls. 40 – ID 280597906).

Na fase policial, foram ouvidos Claudio Vitor Tibaldi de Jesus, policial militar (fls. 22 – ID 280597906), Paulo Sergio de Oliveira Junior, policial militar (fls. 28 - ID 280597906) e Gabriel Maycon Gomes de Freitas, codenunciado (fls. 48 - ID 280597906), e o apelante

DIEGO PAES BARBOSA (fls. 141 - ID

280597907).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudio Vitor Tibaldi de Jesus, policial militar (ID 280597959), Victor Vinicius de Oliveira, colega do apelante (ID 280597961), Gabriel Maycon Gomes de Freitas, corréu (ID 280597958), e o apelante (ID 280597960).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares [Claudio Vitor Tibaldi de Jesus e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior], os quais, em ambas as fases da persecução penal, limitaram-se a relatar que receberam
“informações”
acerca do
“cultivo de drogas”
em uma quitinete situada na rua 39, no 739, bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, onde foram apreendidas 29 (vinte e nove) plantas de
“cannabis sativa”
(maconha), pesando 110g (cento e dez gramas), além de 1 (uma) porção de maconha, com peso de 7,50g (sete gramas e cinquenta centigramas).

A ocorrência policial não indicou qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que DIEGO PAES BARBOSA poderia estar comercializando entorpecentes.

Frise-se que a balança de precisão foi apreendida na residência do corréu [Gabriel Maycon Gomes de Freitas], o qual alegou que o objeto seria
“para uso acadêmico, pois é estudante de Geologia da UFMT”
, conforme comprovante de matrícula (fls. 329 – ID 280597934), bem como que as plantas
“ficavam na área comum da quitinete e quem cuidava delas”
era o apelante (ID 280597958).

Por sua vez, o apelante admitiu a propriedade das plantações e sua versão de que seria
“usuário”
foi apresentada tanto à autoridade policial quanto ao juiz da causa. Não havia registro anterior de envolvimento com o tráfico.

A quantidade de maconha apreendida no interior da residência do apelante - 1 (uma) porção pesando 7,50g (sete gramas e cinquenta centigramas) - se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023), enquanto a apreensão de
“cannabis sativa”
evidencia que
“a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal”
(TJRJ, AP no 0040845-37.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Peterson Barroso Simão – 1o.12.2022), razão pela qual se afiguram insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

Merece destaque que o cultivo de
“cannabis”
, ao ar livre, na entrada da moradia, ou seja, sem estufa preparada com iluminação, controle térmico e uso de fertilizantes que poderiam potencializar a produção da “erva” (SEMILLAS DE MARIHUANA. Quanta erva dá uma planta? Guia sobre produção da cannabis. Disponível em: https://www.semillas-de-marihuana.com/blog/pt/quanta-erva-da-uma-planta-guia-sobre-producao-da-canabis/. Acesso em: 23.6. 2025) evidencia que o plantio era para preparação de pequena quantidade de droga para uso próprio.

A propósito, o c. STJ, em situação análoga, recentemente, desclassificou o tráfico para uso pessoal na apreensão de 56 (cinquenta e seis)
“pés”
de maconha, quando há apenas a presença da substância
“in natura”
, ou seja, da planta, sem quaisquer outros elementos que indiquem que o cultivo se destinava à traficância (HC no 820.794/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. 11.6.2025 – p. 23.6.2025).

Registre-se, ainda, que o apelante exercia atividade lícita como vigilante municipal na Creche Amália Curvo, recebendo salário mensal de R$ 1.362,96 (um mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), além de possuir uma microempresa, denominada “Pantaneiro Palheiros”, em seu nome (fl. 141 - ID 280597907), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal, cujo valor total estimado é de aproximadamente R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), considerado o valor de R$15,00 (quinze reais) por grama (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos].

No contexto, a finalidade mercantil da
“
cannabis sativa
”
apreendida não está comprovada, ao passo que a condição de usuário se apresenta mais factível.

Adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara e do e. TJMG:

“Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de cultivo para uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado cultivava para a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação ao cultivo de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28, § 1o, da Lei de Drogas.”
(AP no 0012196-29.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.8.2021)

“Verificando-se que as provas coligidas aos autos não nos conferem a certeza necessária para prolação de um édito condenatório em relação à prática do grave crime previsto no art. 33, § 1o, II, da Lei 11.343/06, faz-se imperiosa a desclassificação do delito para a conduta de "cultivar plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de drogas, para consumo próprio", nos termos do que dispõe o art. 28, § 1o, do mesmo Diploma Legal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, AP no 1.0625.14.014193-2/001 - Relatora: Des. Luziene Barbosa Lima – 15.7.2016)

Logo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no art. 28, § 1o da Lei 11.343/06, aplicando-se o Tema no 506 do c. STF (RE no 635.659/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei no 11.343/2006, art. 28) e, por consequência, absolver o apelante por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III).

Outrossim,
DETERMINA-SE
, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá [JECRIM], para aplicação das infrações administrativas previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), à luz do Tema no 506 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025